Tribunal: TJDFT
Processo: 0711401-02.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REPARATÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RECURSO DA DENUNCIANTE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRATOS DE RESSEGURO. PERTINÊNCIA RECONHECIDA. APRESENTAÇÃO DETERMINADA À SEGURADORA DENUNCIADA. AUSÊNCIA. PREJUÍZO. SENTENÇA CASSADA.

1. Mesmo com a determinação de que a seguradora denunciada apresentasse contratos de resseguro, o que foi inclusive confirmado em sede de agravo de instrumento, o feito prosseguiu em primeiro grau de jurisdição sem que houvesse intimação da parte para que apresentasse os documentos em questão.

2. A relevância desta documentação, entretanto, já havia sido reconhecida anteriormente, considerando que podem viabilizar, na espécie, o acionamento das resseguradoras para que suportem o pagamento da reparação pretendida, na forma do artigo 14, parágrafo único, da Lei Complementar no 126/2007.

3. O prejuízo à empresa segurada/denunciante é manifesto, tendo em vista a possibilidade real de que, em última análise, seja frustrado o seu direito à indenização securitária, tendo, assim, de arcar integralmente com a reparação do dano, haja vista a notícia de que a seguradora/denunciada se encontra em regime de liquidação extrajudicial.

4. Caracterizado, portanto, o cerceamento de defesa, circunstância que justifica a cassação da sentença de primeiro grau para que, uma vez apresentados os documentos controvertidos, cuja pertinência fora anteriormente reconhecida, venha a ser proferido novo julgamento da lide.

5. Recursos conhecidos. Preliminar acolhida. Sentença cassada. Prejudicadas as demais insurgências.